Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE ADULTERADO. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CP. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que adquiriu o aparelho celular descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), não há falar em absolvição.
3. Tendo o Laudo de Exame Documentoscópico juntado aos autos comprovado que o documento de identidade encontrado com o acusado é falso e foi adulterado, tal fato é penalmente punível.
4. Conforme o entendimento firmado e consolidado por este Tribunal, a palavra dos policiais possui fé pública e, quando corroborada por outros elementos probatórios, desde que harmônicos e convergentes, é apta a embasar o decreto condenatório.
5. Existindo duas condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase como maus antecedentes e a outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem, consoante entendimento consolidado do e. STJ.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque, embora o quantum da reprimenda fixado seja inferior a 04 (quatro) anos, tratar-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.